Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726436-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; S CONTABILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA - EPP D E C I S Ã O O recurso é intempestivo, não merecendo ser conhecido. Estabelece o art. 1003, § 5o, do CPC/2015, que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Já o artigo 219, do CPC, estabelece que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, in verbis: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.” Como se vê, o recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, contados da ciência da decisão. Conforme afirma o recorrente, de fato, o último prazo para a interposição de recurso se encerrava às 23h:59min do dia 02/12/2019, tendo em vista que a decisão atacada de ID 48946196 (processo 0717337-41.2018.8.07.0007), foi disponibilizada no Diário de Justiça no dia 08 de novembro de 2019 (sexta-feira). Assim, o prazo teve início em 11 de novembro de 2019 (segunda-feira), terminando em 02 de dezembro de 2019 (segunda-feira). Ocorre que, o recorrente sustenta que não conseguiu fazer o cadastramento do presente recurso no PJE, antes que o prazo finalizasse, por falhas técnicas do Sistema. Com isso, pugna para que seja considerada sua narrativa para acolher o presente recurso de agravo de instrumento, que foi interposto em 03 de dezembro de 2019. O Sistema do PJE conta com um constante monitoramento que indica sua indisponibilidade, caso ocorra, e registra isso no próprio site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais) e, em consulta ao citado sítio, verifico que consta no dia 02 de dezembro de 2019, a indisponibilidade por apenas 2m0s, entre o horário de 17:05:00 às 17:07:00. Destaco que, conforme art.11, incisos I e II da Resolução no 185 do Conselho Nacional de Justiça, reiterada pela Portaria Conjunta no 53/2014 deste E. TJDFT, para haver a prorrogação dos prazos processuais em razão da indisponibilidade do sistema do PJE, essa deve ser superior a 60 (sessenta) minutos, se ocorrida entre 06h00 e 23h00, ou deve ocorrer entre 23h00 e 24h00. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art.10, §2o, da Lei no 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, quando o sistema do processo eletrônico estiver indisponível por motivo técnico, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à resolução do problema 2. A Resolução no 185 do Conselho Nacional de Justiça, cujos termos são reiterados na Portaria Conjunta no 53/2014 deste egrégio TJDFT, estabelece, em seu art.11, incisos I e II, que, para haver a prorrogação dos prazos processuais em razão da indisponibilidade do sistema do PJE, essa deve ser superior a 60 (sessenta) minutos, se ocorrida entre 06h00 e 23h00, ou deve ocorrer entre 23h00 e 24h00. 3. Não tendo comprovado a parte que os sistemas do PJE encontravam-se indisponíveis no termo final do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1086672, 07172799320178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Dessa forma, não se tratando de caso que se amolde a possibilidade de prorrogação de prazo processual, é incabível o conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assim, por estar intempestivo o recurso interposto pela parte agravante, o não conhecimento é medida que se impõe. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA Desembargador